Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712562-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLARO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no. 0703985-41.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela ora agravante. O Ministério Público apontou no ID 36691267 que foi proferida sentença de mérito nos autos de origem, manifestando-se pela prejudicialidade do presente recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o interesse no presente recurso, tendo em vista a sentença de mérito proferida na origem. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2022 17:01:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador